Tribunal: TJDFT
Processo: 0736764-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recebimento de supostas diferenças de valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento dos danos alegadamente decorrentes de desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da prescrição deve ser fixado conforme a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil, segundo a qual a pretensão surge a partir da violação do direito. O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a vertente subjetiva dessa teoria, conforme a qual o prazo prescricional somente se inicia quando a vítima tem ciência inequívoca da lesão, sua extensão e autoria.
5. O Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o prazo prescricional para pretensões de ressarcimento decorrentes de desfalques em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência dos desfalques.
6. A ciência dos desfalques ocorre na data da realização dos saques e não no trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que o titular toma ciência dos desfalques, o que ocorre no momento da realização dos saques e não no trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, II; Lei no 10.741/2003, art. 71; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; STJ, REsp no 1.836.016, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2019; STJ, Súmula no 278, Segunda Seção, DJU 16.6.2003; STF, Súmula no 508; STJ, REsp 1.836.016/PR, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi (designada para o acórdão), j. 10.5.2022 (acórdão não publicado); STJ, AgInt no AREsp 876.731/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.9.2016; STJ, REsp 1.354.348/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.9.2014; STJ, REsp 1.460.474/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 3.9.2018.